Tribunal: STF
Processo: AO 2792
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação popular ajuizada em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do Estado de Goiás e da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), autuada nesta Suprema Corte como ação originária, por meio da qual o autor se insurge contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, atendendo a pedido apresentado pela Asmego, determinou, administrativamente, a alteração do percentual do adicional de férias dos magistrados de um terço (1/3) para três quintos (3/5) sobre os respectivos subsídios.



    2. Segundo o autor popular, por força dessa decisão, ocorreram pagamentos que excedem o teto constitucional, previstos no inc. XI do art. 37 da Constituição da República.



     3. Prosseguiu defendendo sua legitimidade ativa, a competência desta Corte para conhecer desta ação, bem como o seu cabimento. Argumenta que a Loman “veda expressamente a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias que não estejam nela previstos, bem como em bases e limites superiores aos nela fixados”. 



    4. Acrescenta, ainda, que o CNJ, mediante a Recomendação nº 30, de 2019, orienta todos os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal a não efetuarem o pagamento de abono de férias aos magistrados em valor superior a 1/3 do salário.



    5. Conclui requerendo “seja anulada a decisão administrativa ora questionada, ante a ausência de fundamento jurídico legítimo para a alteração, para cima, do percentual do adicional de férias aos magistrados, bem assim sejam condenados os Réus ao pagamento, ao Autor Popular, das custas e demais despesas judiciais e extrajudiciais, bem como honorários advocatícios, nos termos dos arts. 12 da Lei n. 4.717/65 e 85 do CPC”.



    6. Em decisão de 04/10/2023, reconheci a competência desta Corte para processar e julgar esta ação, ordenei a reautuação como ação originária, bem como determinei a citação da parte ré (e-doc. 5).



    7. A Asmego apresentou contestação (e-doc. 20). Preliminarmente, alegou deficiência de preparo, ilegitimidade passiva e inadequação da via processual. No mérito, defendeu a legalidade do ato impugnado, bem como a ausência de violação ou lesão ao patrimônio público. Pediu a improcedência do pedido.



    8. O Estado de Goiás e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás também apresentaram contestação (e-doc. 24). Arguiram, preliminarmente, a impossibilidade de atribuição de legitimidade passiva extraordinária à Asmego, ausência de interesse de agir, ilegitimidade ativa e ausência de representatividade adequada do autor popular. No mérito, sustentaram a legalidade do ato impugnado, pela existência de fundamento legal para tanto, a saber, a Lei estadual nº 20.382, de 2018. Defenderam, também, que o adicional de férias não se submete ao teto constitucional. Sustentaram, ainda, a adequação da medida impugnada à legislação fiscal e orçamentária, bem como aos comandos trazidos na Loman. Destacaram, por fim, tratar-se de lide manifestamente temerária. Pediram a improcedência do pedido.



    9. Em despacho de 14/03/2025, com vistas à instrução desta ação e da conexa AO nº 2.820/GO, determinei a expedição de ofício ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça, dando-lhe ciência do trâmite dessas ações, bem como solicitei informações sobre a existência (e estágio) de eventual procedimento de controle ou processo de outra natureza no qual esteja sendo sindicada a legalidade do ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pelo qual se promoveu o aumento da gratificação de férias dos membros da magistratura goiana, passando de 1/3 (33,33%) para 3/5 (60%) do subsídio dos magistrados(e-doc. 34).



    10. A Asmego manifesta-se requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto (e-doc. 36).



    11. A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) requereu o ingresso nesta ação como amicus curiae (e-doc. 45).



    12. O Conselho Nacional de Justiça, então, informou ter instaurado pedido de providências, mediante o qual determinada a imediata suspensão, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de qualquer pagamento referente ao adicional de férias em valor superior a 1/3 dos subsídios da magistratura local (e-doc. 50). 



    13. Em manifestação, o autor requer o julgamento antecipado da lide (e-doc. 51).



    14. A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, em parecer assim ementado (e-doc. 53):



    “Ação Originária. Ação Popular. Constitucional. Administrativo. Magistratura estadual. Aumento do adicional de férias por ato administrativo do Presidente do Tribunal de Justiça. Pretensão de nulidade. Superveniência de decisão do Corregedor Nacional de Justiça que ordenou a suspensão de pagamentos do adicional de férias em valor superior a um terço dos subsídios da magistratura do Estado. Perda de objeto. Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito.”



    15. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório. 



Análise



    16. Na espécie ocorreu perda superveniente de seu objeto. Com efeito, como se observa da documentação fornecida pelo CNJ e acostada no e-doc. 50, aquele Conselho, a partir da provocação desta Corte, cassou o ato aqui sindicado, determinando a imediata suspensão de qualquer pagamento referente ao adicional de férias em valor superior a 1/3 dos subsídios da magistratura local.



    17. Anoto, nesse sentido, ser pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da prejudicialidade da ação, por perda superveniente do objeto, quando há revogação tácita ou expressa do ato impugnado, ou sua cassação, como no caso. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.”



    (ADPF nº 426/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/11/2021, p. 17/11/2021; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS VOLTADOS A PROPICIAR O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS NOS AUTOS DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PROIBIÇÃO DO BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEROS. SUPERAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA RESOLVIDO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A superação do ato apontado como coator, em razão da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, configura a perda de objeto, por fato superveniente, do presente mandamus. 2. Mandado de Segurança julgado resolvido, sem exame de mérito, por perda superveniente de objeto, ficando prejudicado o Agravo Interno.”



    (MS nº 37.640-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 20/05/2022; grifos acrescidos),



Dispositivo



    18. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, diante da perda superveniente do objeto. 



    19. Prejudicado, por consequência, o pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros para ingresso nesta ação.



    20. Sem custas e sem honorários. 



    Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator